Tribunal: TJES
Processo: 5004183-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004183-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: GIULIA AUGUSTA MARQUARDT FROMHOLZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. COISA JULGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA CONSTITUCIONAL A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, afastou a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 para a atualização do débito, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial, transitado em julgado anteriormente, fixou critérios diversos de correção monetária e juros (INPC e 1% ao mês).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a taxa Selic como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, aplica-se aos processos de cumprimento de sentença em curso, cujo título executivo judicial transitou em julgado antes de sua vigência e fixou critérios de correção monetária e juros de mora distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 113/2021, por ser norma de ordem pública que rege os consectários legais da condenação, possui aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, em 9 de dezembro de 2021, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou retroatividade indevida.

A aplicação da nova regra constitucional deve harmonizar-se com a segurança jurídica, de modo que os critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo judicial permanecem hígidos e aplicáveis somente até 8 de dezembro de 2021.

A partir de 9 de dezembro de 2021, a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, incide de forma exclusiva para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título judicial transitado em julgado devem ser observados até 8 de dezembro de 2021. 2. A partir de 9 de dezembro de 2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa Selic como fator de atualização monetária e compensação da mora, ainda que o título executivo judicial tenha previsto critérios diversos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema nº 810); STJ, REsp nº 1.495.146 (Tema nº 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende, o presente agravo de instrumento volta-se contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do INSS e afastou a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Na origem, a decisão hostilizada o fez sob o fundamento de que, tendo a sentença exequenda transitado em julgado em 06/03/2020, antes, portanto, da vigência da referida emenda, seria inaplicável a taxa Selic como índice de atualização monetária, em respeito à irretroatividade da norma.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a possibilidade de aplicação da EC nº 113/2021 aos cumprimentos de sentença em curso, quando o título executivo judicial, transitado em julgado anteriormente à sua vigência, houver fixado critérios de juros e correção monetária diversos.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso ponderar a tensão entre a imutabilidade da coisa julgada, garantia fundamental insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e a eficácia imediata das normas de ordem pública que regem os consectários legais da condenação.

A sentença proferida no processo de conhecimento condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente à autora e a pagar as prestações vencidas, determinando que o valor fosse
"devidamente corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, acrescidos de juros à base de 1% (um por cento)"
. Tal decisão transitou em julgado em
06 de março de 2020
, consolidando os critérios de cálculo do débito.

Posteriormente,
em 09 de dezembro de 2021
, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que em seu artigo 3º previu:

"Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em que pesem os judiciosos fundamentos da r. decisão agravada, tenho que a irresignação recursal reponta consonante à jurisprudência desta Corte de Justiça, abaixo representada pelos seguintes arestos desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE MODIFICA OS CRITÉRIOS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC PREVISTA NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO. 1) [...]. 3)
Como a fase de cumprimento de sentença se prolongou no tempo, o cálculo do valor da condenação deverá observar que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o crédito cobrado do município agravado deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic (art. 3º), a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária
. 4)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º
. 5) A adoção da Taxa Selic em período anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em detrimento dos critérios de correção monetária e de juros moratórios do débito exequendo definidos na sentença transitada em julgado, revela-se ilegal, principalmente diante do silêncio da referida emenda acerca da retroatividade da utilização da Selic. 6) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004526-23.2023.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Rel. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 13/Aug/2023) - sem grifos no original.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NA OAB. JUROS SOBRE A VERBA INCIDENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA PARA ASSEGURAR INCIDÊNCIA DA SELIC, A TEOR DA EC. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 3.
Quanto aos juros sobre a verba honorária, assiste razão ao recorrente, já que a partir da vigência da EC 113/2021, deve se aplicar a SELIC, nos termos da jurisprudência do STJ
. 4. Quanto ao termo inicial, não merece reforma a sentença, considerando que nos termos do artigo 85, § 16, do CPC, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0010040-39.2021.8.08.0347; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 10/Apr/2024) - sem grifos no original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os critérios fixados no título executivo judicial transitado em julgado, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

2.A Emenda Constitucional nº 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, introduziu mudanças nos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, determinando a incidência única da taxa Selic para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

3.
Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08/12/2021, devem prevalecer os índices fixados na sentença exequenda, aplicando-se a partir de 09/12/2021 exclusivamente a taxa Selic, conforme previsto no artigo 3º da referida emenda.

4. A adoção retroativa da taxa Selic para período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 configura afronta à coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das leis, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federa
l.(TJES; APELAÇÃO CÍVEL
5018846-44.2024.8.08.0000
; 4ª Câmara Cível; Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
; Data:
07/Apr/2025
) - sem grifos no original.

Com efeito, o Pretório Excelso, ao apreciar o
Tema nº 810
, fixou a tese vinculante acerca da
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
e prevê que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR):

Teses firmadas: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.” (STF - RE: 870947 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/04/2015)

Por sua vez, no julgamento do
Tema 905
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou os critérios de atualização monetária e de juros moratórios a serem aplicados conforme a natureza da condenação, estabelecendo parâmetros uniformes para orientar as instâncias ordinárias e assegurar a observância do art. 927, inciso III, do CPC,
in litteris:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)- nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Entretanto, no que se refere às consequências jurídicas das condenações impostas à Fazenda Pública, houve alteração introduzida pelo
art. 3º da Emenda Constitucional nº 113
, em vigor desde
9 de dezembro de 2021
, a qual passou a estabelecer que, independentemente da natureza da obrigação, nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, inclusive precatórios, deverá incidir
apenas uma vez, até o efetivo pagamento
, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
,
acumulada mensalmente
, como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Nesse contexto, forçoso concluir que a decisão recorrida não se encontra em consonância com a jurisprudência vinculante firmada pela Corte Constitucional acerca da matéria, uma vez que, embora a sentença exequenda tenha transitado em julgado antes da entrada em vigor da EC nº 113/2021, o prolongamento da fase de cumprimento de sentença impõe a incidência das normas constitucionais supervenientes, a partir de sua vigência, sem violar os limites da coisa julgada.

Cumpre esclarecer que não se sustenta a aplicação retroativa da taxa SELIC, mas sim que sua incidência deve observar o marco temporal de 09 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A compreensão que melhor harmoniza a segurança jurídica e a força normativa da nova regra constitucional é a de que os critérios definidos no título executivo permanecem hígidos até a véspera da vigência da emenda, aplicando-se, a partir de então, a nova sistemática de atualização.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar que os cálculos do cumprimento de sentença observem os seguintes critérios:

a) Até 08 de dezembro de 2021: devem ser aplicados os índices de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) definidos no título executivo judicial transitado em julgado. b) A partir de 09 de dezembro de 2021: incidirá, uma única vez e de forma exclusiva, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)